Tribunal: STF
Processo: ARE 1392512
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c.c. Repetição de Indébito - Restituição dos valores que foram pagos indevidamente a título de ICMS em operações interestaduais - Artigo 155, §2º, VII e VIII, "a", da Constituição Federal - Equívoco em relação aos valores recolhidos para o Estado de São Paulo - Isenção prevista na Resolução Administrativa 05/2016, não retira da CAEMA a condição de contribuinte do ICMS - Sentença mantida.



    Recurso desprovido”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, VIII, b, da CF/1988, bem como ao paradigma do Tema 326 da Repercussão Geral. Sustenta que: (i) o colegiado de origem equivocou-se ao afirmar que a empresa destinatária dos produtos seria contribuinte do ICMS; (ii) a inscrição estadual ou cadastro no Sintegra não fazem presumir ser a empresa contribuinte do imposto; (iii) não sendo a destinatária das mercadorias contribuinte do ICMS, cabia ao autor da ação o recolhimento do DIFAL, nos termos do art. 155, VIII, b, da CF.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “[...]



    Apesar das alegações do Estado de São Paulo, a isenção prevista na Resolução Administrativa nº 05/2016, não retira a condição de contribuinte do ICMS da CAEMA.



    A CAEMA é contribuinte do ICMS, conforme documento de fls. 95/97, situada no Estado do Maranhão, mas não recolhe o diferencial de alíquotas no recebimento da mercadoria destinada ao uso ou consumo, por força do artigo 11, inciso II, do RICMS daquele Estado, conforme previsto pela Resolução Administrativa nº. 05/2016 (fls. 52)”.



    4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuinte. ICMS. Diferencial de alíquotas. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 655.414-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Acórdão alinhado com a jurisprudência da Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 731.912-AgR, sob minha relatoria).



    5. Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.265.409, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.240.160, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



          Publique-se.



          Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator